Tribunal: TJMT
Processo: 0006795-72.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006795-72.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RUITER DOMINGUES BEZERRA - CPF: 487.771.291-72 (APELANTE), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELA COUTUNHO CURVO DOS SANTOS (VÍTIMA), RAYLANE MARIA MACENA BRAZ (VÍTIMA), Wandner Janel Silva (VÍTIMA), Rayane Duarte de Miranda (VÍTIMA), Dileide Pedrosa Santiago (VÍTIMA), Ediana Dutra dos Santos (VÍTIMA), Jucenira de Arruda Moraes (VÍTIMA), Marinete Rosa da Silva (VÍTIMA), Michele dos Santos (VÍTIMA), Edna Campos Cruz (VÍTIMA), Kerli Aparecida de Campos (VÍTIMA), Cláudia Mesquita Delgado (VÍTIMA), Marilza Fátima de Queiroz (VÍTIMA), )Delma de Castro Lima (VÍTIMA), Alexssandro Aparecido de Pinho Rodrigues (VÍTIMA), MICHELE DOS SANTOS - CPF: 065.077.419-14 (VÍTIMA), SILVIA MARISA LUNKES - CPF: 567.404.411-20 (VÍTIMA), LUCINIL MARIO DE ALMEIDA - CPF: 018.405.911-96 (VÍTIMA), DELMA DE CASTRO LIMA - CPF: 744.799.201-10 (VÍTIMA), EDNA CAMPOS CRUZ - CPF: 901.050.871-49 (VÍTIMA), KERLI APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 011.217.691-79 (VÍTIMA), ALEXSSANDRO APARECIDO DE PINHO RODRIGUES - CPF: 013.565.201-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USURA PECUNIÁRIA. ART. 4º, “A”, DA LEI Nº 1.521/1951. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Ruiter Domingues Bezerra contra sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime de usura pecuniária ou real (art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/1951), na forma do art. 71 do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 62, I, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de usura pecuniária ou real;

(II) avaliar a legalidade da incidência da agravante do art. 62, I, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelos boletins de ocorrência, relatórios de investigação, termos de apreensão e depoimentos colhidos na fase judicial.

A autoria foi demonstrada pelas declarações coesas e harmônicas das vítimas, que relataram a prática de empréstimos com cobrança de juros excessivos, a exigência da entrega de cartões bancários e a apropriação indevida de valores pelo réu.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O reconhecimento da agravante do art. 62, I, do Código Penal é justificado pela posição de liderança exercida pelo réu na empreitada criminosa, coordenando a retenção de cartões bancários, exigindo senhas e praticando reiteradamente a usura.

A grave ameaça proferida à vítima Marinete Rosa da Silva reforça o domínio do réu sobre a prática criminosa, evidenciando seu papel na organização da atividade ilícita.

O entendimento jurisprudencial prevalente confirma que a promoção e a organização da atividade criminosa, ainda que sem estrutura hierárquica rígida, são suficientes para a incidência da agravante do art. 62, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:

Nos crimes de usura pecuniária, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos de prova.

A agravante do art. 62, I, do Código Penal incide quando demonstrada a posição de liderança do réu na prática criminosa, independentemente de hierarquia formal.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 1.521/1951, art. 4º, “a”; Código Penal, arts. 62, I, e 71.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; TJMT, Ap nº 1000272-64.2022.8.11.0085, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 13/08/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SER. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

RUITER DOMINGUES BEZERRA
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da
4
ª Vara
Criminal da Comarca
/MT, que o condenou à pena de
0
8
(
oito
) meses
e 05 (cinco) dias
de detenção

e 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direito, pela prática do delito tipificada no art. 4º, “a”, da Lei nº 1.521/1951, na forma do art. 71 (nove vezes), do Código Penal.

Em suas razões (Id.
234485199
), a Defesa postula a absolvição, aduzindo, em síntese, a insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção da sentença invectivada (id.
239795174
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id.
248577668
).

É o relatório.

VOTO

Narra a denúncia:

“(...)
FATO 01

(...) entre os anos de 2017 e 2019,

não se precisando o local exato, mas certo que em Várzea Grande/MT, o denunciado RUITER DOMINGUES BEZERRA emprestou dinheiro
, cobrando juros superiores à taxa permitida por lei das vítimas Wandner Janel Silva (fl. 145, dos autos do IP), Rayane Duarte de Miranda (fl. 147, dos autos do IP), Dileide Pedrosa Santiago (fl. 151, dos autos do IP), Ediana Dutra dos Santos (fl. 153, dos autos do IP), Jucenira de Arruda Moraes (fl. 156, dos autos do IP), Ângela Coutinho Curvo dos Santos (fl. 158, dos autos do IP), Raylane Maria Macena Braz (fl. 162, dos autos do IP), Marinete Rosa da Silva (fl. 164 e 168, dos autos do IP), Michele dos Santos (fl. 238, dos autos do IP), Edna Campos Cruz (fl. 242, dos autos do IP), Kerli Aparecida de Campos (fl. 250, dos autos do IP), Cláudia Mesquita Delgado (fl. 251, dos autos do IP), Marilza Fátima de Queiroz (fl. 254, dos autos do IP), Delma de Castro Lima (fl. 255, dos autos do IP) e Alexssandro Aparecido de Pinho Rodrigues (fl. 256, dos autos do IP).

FATO 02

Consta ainda que além da prática da usura, cujos juros variavam entre dez a cem por cento do valor emprestado, o denunciado Ruiter ainda exigia que fosse dado como garantia do empréstimo os cartões bancários das vítimas. Com os cartões em mãos, Ruiter, mediante ardil, alegando que a vítima não teria pagado o valor combinado com os juros, ainda sacava da conta das vítimas acima nominadas, valores superiores àqueles combinados previamente, pois com a entrega do cartão, também era exigido a entrega da senha para a movimentação bancária.

FATO 03

Além da prática dos crimes descritos nos fatos 01 e 02, o denunciado Ruiter constrangeu a vítima Marinete Rosa da Silva (fls. 164 e 168, dos autos do IP), mediante grave ameaça, a lhe pagar uma quantia em dinheiro que entendia ser-lhe de direito, mandando-lhe a seguinte mensagem “o mundo é pequeno e eu vou encontrar você através do endereço do seu título de eleitor” e ainda “vou mostrar pra você do que sou capaz

FATO 04 Consta ainda que, entre os anos de 2017 e 2018, não se precisando o local exato, mas certo que em Várzea Grande/MT, o denunciado CLEUDECIR LOPES DA SILVA, alcunha de “POLACO”, emprestou dinheiro, cobrando juros superiores à taxa permitida por lei das vítimas José Maria Ângelo Rei (fl. 149, dos autos do IP) e Solange Marise de Almeida (fl. 160, dos autos do IP). FATO 05 Extrai-se dos autos que o denunciado Cleudecir, ainda, mediante ardil, obteve quantia superior à contratada no empréstimo ilegal feito para a vítima Solange Marise de Almeida, pois, ao exigir como garantia do empréstimo o cartão bancário da vítima, sacou parcelas a mais do bolsa família, obtendo, assim, mais do que o dobro do valor emprestado à vítima.

FATO 06

Além da prática dos crimes descritos nos fatos 04 e 05, o denunciado Cleudecir constrangeu a irmã da vítima Solange Marise de Almeida (fls. 160, dos autos do IP), mediante grave ameaça, a lhe passar o endereço de Solange a fim que receber mais importância em dinheiro. Consta que após o denunciado tomar conhecimento que o cartão que estava na sua posse havia sido bloqueado, mandou vários áudios para a irmã de Solange, dizendo “me passa o endereço de sua irmã, que eu vou lá pra resolver com ela, essa sua irmã é vagabunda... Alessandra, isso é malandragem, sua irmã cancelou o cartão, seu sei, trabalho com isso há mais de oito anos”. (...) (sic) (id. 233167674)”

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição do crime por ausência de provas, alegando, em síntese, que não ficou demonstrado nos autos a prática do delito pelo apelante. Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal.

A
materialidade

do crime restou suficientemente comprovada pelos boletins de ocorrência (Id.
233167668 - Pág. 67/70, pág. 140/141, 233167669 - Pág. 16/17), pelo relatório de investigação (id. 233167668 - Pág. 06/08, pág. 71/81), pelo termo de apreensão (id. 233167668 - Pág. 89/95), pelo relatório final de investigação (id. 233167670 - Pág. 02/ 04) e pelas declarações da vítima e testemunha.

No que diz respeito à autoria, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Consta do procedimento investigatório que, entre os anos de 2017 e 2019, o apelante
Ruiter Domingues Bezerra
, em Várzea Grande/MT, concedeu empréstimos a diversas vítimas, exigindo juros superiores à taxa permitida por lei. Além disso, exigia que os cartões bancários das vítimas lhe fossem entregues, juntamente com as respectivas senhas, passando a efetuar retiradas não autorizadas das contas bancárias.

As vítimas prestaram depoimentos harmônicos e coerentes, corroborados por documentos bancários e extratos que evidenciam a prática da usura e apropriação indevida de valores. Ademais, os relatos das testemunhas convergem no sentido de que o acusado, além de praticar agiotagem, constrangeu ao menos uma das vítimas mediante grave ameaça.

A vítima
Ângela Coutinho Curvo dos Santos
declarou, em juízo, que seu irmão contraiu um empréstimo e deixou um cartão cidadão com o réu como garantia. O valor emprestado foi de R$ 700,00 ou R$ 800,00, com juros, totalizando R$ 900,00 para quitação, em 30 dias. Não recebeu o cartão de volta, pois este foi apreendido pela polícia.

Na fase judicial, a vítima
Michele dos Santos
afirmou que tomou empréstimo de R$ 1.000,00, entregando o cartão do Bolsa Família como garantia, cancelando-o posteriormente. O pagamento foi feito em duas parcelas de R$ 550,00, sem assinatura de contrato ou recibo.

A vítima
Marilza Fátima de Queiroz
relatou, em juízo, que conhecia o réu há anos e que este reteve seu cartão da Caixa Econômica após um empréstimo. O pagamento da dívida era realizado diretamente com os valores depositados na conta da vítima, que retirava apenas o saldo remanescente.

Em juízo, a vítima
Kerli Aparecida de Campos
declarou pegou dinheiro emprestado, mas não se recorda o valor. Deixou seu cartão e senha com o réu, retirando-o apenas para sacar o salário e devolver-lhe o restante. Posteriormente, recebeu um novo cartão do banco e deixou de usar o anterior.

A vítima
Edna Campos Cruz
mencionou, em juízo, ter deixado o cartão do Bolsa Família com o réu como garantia. Acreditava que a dívida estava quitada, mas foi informada de que ainda restavam parcelas pendentes. Relatou que, ao procurar pelo cartão, soube que havia sido encontrado pela polícia.

Na fase judicial, a vítima
Delma de Castro Lima
contou que, tomou um empréstimo de R$ 1.000,00, entregando seu cartão e senha como garantia. Posteriormente, cancelou o cartão para evitar saques indevidos. Não quitou totalmente a dívida e não procurou recuperar o cartão.

A vítima
Dileide Pedrosa Santiago
afirmou, em juízo, que uma colega intermediou o empréstimo e entregou seu cartão do Itaú como garantia. O valor emprestado variava entre R$ 200,00 e R$ 300,00, com juros mensais de 10%. Foi chamada à delegacia quando a polícia encontrou seu cartão.

Na fase judicial, a vítima
Cláudia Mesquita Delgado
declarou que, obteve um empréstimo com o apelante, deixando seu cartão cidadão e senha como garantia. Quando o benefício era depositado, o réu sacava parte do valor a título de juros, devolvendo-lhe o restante.

Em juízo, a vítima
Jucenira de Arruda Moraes
relatou que tomou empréstimo de R$ 1.000,00 para custear despesas médicas, deixando seu cartão do INSS e senha como garantia. Posteriormente, soube que seu cartão havia sido apreendido pela polícia.

O Policial Civil
Dafnis Miranda Braga
afirmou, em Juízo, que recebeu denúncias de agiotagem e extorsão, então uma equipe de policiais fez o levantamento das informações e confirmou o envolvimento do apelante e seu comparsa, que resultou na busca e apreensão na casa de Ruiter Domingues Bezerra, onde foram localizadas armas de fogo, dinheiro e diversos cartões bolsa-família, entre outros, em nome de diversas pessoas. Afirmou que o réu fazia as negociações em um galpão e promovia a retenção dos cartões das vítimas.

O investigador da polícia civil
Edenilson Martins Pires
narrou que participou da busca e apreensão na casa de Ruiter Domingues Bezerra, onde localizou inúmeros cartões, bem como duas armas de fogo. Ressaltou que Claudecir era diretamente ligado ao réu e atuava como cobrador, indo até o banco realizar os saques.

O investigador da polícia civil Emerson Gonçalves da Costa relatou que, após denúncia anônima, identificaram uma oficina utilizada para agiotagem, onde o apelante atuava como gerente, utilizando o local para negociações e retenção dos cartões.

A investigadora da polícia civil Maria Auxiliadora de Souza afirmou que recebeu uma denúncia anônima em 2016 e, em 2017, iniciou averiguações que confirmaram que o local era usado para empréstimos e retenção de cartões do Bolsa Família.

Importante consignar que o réu exerceu seu direito constitucional ao silêncio durante todas as fases do processuais, não apresentando qualquer justificativa para as acusações que lhe foram imputadas.

Como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, em crimes patrimoniais, o depoimento da vítima possui especial relevância probatória, quando harmonizado com os demais elementos de prova, devendo prevalecer sobre as versões contrárias apresentadas nos autos. Vejamos:

“(...) 2. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)”

No presente caso, as declarações das vítimas, coesas e harmônicas em ambas as fases judiciais, encontram respaldo no depoimento dos policiais civis, que atenderam à ocorrência na época dos fatos.

Nesse sentido, é importante destacar o Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR, que afirma: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

Diante do exposto, conclui-se que as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante, não havendo em que se falar em ausência de provas.

Subsidiariamente, a Defesa requer o afastamento da agravante do art. 62, I, do Código Penal,
sob o argumento de ausência de elementos concretos que demonstrem a atuação de outras pessoas sob a coordenação do réu.

Todavia, diferentemente do alegado, os elementos de prova constantes dos autos demonstram que o réu Ruiter Domingues Bezerra exerceu inequívoca posição de liderança na prática criminosa, coordenando a execução dos atos ilícitos e determinando as condições abusivas impostas às vítimas. O controle exercido sobre os cartões bancários, a exigência de entrega das senhas e a prática reiterada de apropriação indevida de valores caracterizam uma estrutura criminosa organizada sob sua direção.

Além disso, a grave ameaça proferida à vítima Marinete Rosa da Silva reforça seu domínio sobre a empreitada criminosa, evidenciando seu interesse em manter a submissão das vítimas e garantir o proveito ilícito. Assim, mesmo que não haja a demonstração de uma estrutura hierárquica rígida, a atuação do réu se enquadra nos requisitos do artigo 62, inciso I, do Código Penal, que exige apenas a promoção, organização ou direção da atividade criminosa, sem necessidade de formalidade ou vínculo hierárquico.

Diante desse contexto probatório, ainda que contrarie a tese defensiva, mostra-se correta a incidência da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal.

Nesse sentido, colaciono entendimento deste Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrado que o apelante “promoveu e organizou os demais agentes na execução do delito, impõe-se a manutenção da agravante do art. 62, inciso I, do Código Penal” (TJMT, Ap nº 1000272-64.2022.8.11.0085). (...) (N.U 1001032-13.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, publicado no DJE 16/08/2024)”

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO do recurso
aviado pela Defesa do réu
RUITER DOMINGUES BEZERRA e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025